Tribunal: TCU
Processo: 035.559/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade em licitação para a construção do muro de contenção de erosão fluvial no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2021 promovida pelo Município de Tefé - AM para a contratação de empresa com vistas à construção do muro de contenção de erosão fluvial no referido município sob o valor contratado de R$ 22.472.465,31 pelo aporte de recursos federais inerentes ao Convênio MDR n.o 89.554/2019 celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 121, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito.